Tribunal: STF
Processo: RHC 244648
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de atentado violento ao pudor. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.O.J contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 812.046/SP (evento 46).



    O Recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c art. 226, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (evento 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta tese de absolvição. Argumenta “ausência total de provas em que a decisão condenatória impugnada se sustenta, porque, se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos e nesse ponto autoriza o afastamento da res judicata”. Requer o provimento do recurso para a absolvição do Recorrente (evento 53).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 76), em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Revisão criminal julgada improcedente. Alegada insuficiência probatória. Improcedência. Coerência nos depoimentos prestados pela vítima e por sua irmã em sede policial e em juízo. Fatos narrados que dizem respeito a prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal. Ausência de contradição entre os depoimentos e o laudo pericial, que atesta a virgindade da vítima. Avaliação psicológica que não afasta a possibilidade de ter havido abusos sexuais. Suficiência probatória para condenação. Teratologia não caracterizada. Parecer pelo não provimento do Recurso.”



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, em substituição a recurso próprio, de modo que não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II - No que toca à tese vertida – insuficiência probatória a ensejar a condenação pelo delito de atentado violento ao pudor –, constato que o acórdão apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada. 



    III - "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (AgRg no HC n. 874.838/SC, Quinta Turma, Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024.) 



    IV - Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão já bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Acerca da tese de absolvição do Recorrente, o Tribunal Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “No que toca à tese vertida na presente impetração – insuficiência probatória a ensejar a condenação pelo delito de atentado violento ao pudor –, constato que o acórdão apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada. 



    Com efeito, o Tribunal local atestou que restou devidamente demonstrado que o agravante era padrasto da vítima, tendo dela abusado sexualmente por diversas vezes, quando ela contava com dez anos de idade, passando as mãos e o pênis ereto em seu corpo e em sua vagina, consoante depoimentos da vítima, nos quais descreveu os abusos detalhadamente. 



    A Corte de origem apontou, ainda, a existência de laudo psicológico suficiente a demonstrar que a vítima apresentou sinais de “medo, insegurança, fragilidade, labilidade, rigidez, fixação ao passado e ansiedade”, tendo o psicólogo concluído pela existência de “indícios de ter sido submetida a atos abusivos”, restando a versão do agravante isolada do conjunto probatório.



    Assinalo, ademais, que "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado" (AgRg no HC n. 874.838/SC, Quinta Turma, Min. Rel. Ribeiro Dantas, DJe de 18/4/2024.) 



    Assim, para que a pretensão deduzida no presente writ pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.”



    Nesse contexto, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto ao pleito de absolvição do Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente